Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DE AERONAVE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por indadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. Opostos os Embargos de Terceiros no prazo legal, contado a partir da data em que se tornou conhecida a medida constritiva, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
3. Homologado por sentença o pedido de desistência da execução em relação a um dos Executados, evidencia-se irregular a busca e apreensão de bem que lhe pertencia. Embargos de Terceiros opostos pela meeira e herdeiros que se julgam procedentes. Sentença confirmada.
4. RECURSO IMPROVIDO."